Tribunal: TJDFT
Processo: 0702079-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0702079-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LRS INFORMATICA LTDA - ME, FELICIANO GARCIA SANTANA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LRS INFORMÁTICA LTDA. E OUTRO contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0701165-42.2018.8.07.0001, proposto pela primeira Agravante e JOSÉ VIGILATO DA CUNHA NETO em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A., entre outros temas, indeferiu o processamento do cumprimento de sentença. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0701165-42.2018.8.07.0001, entre outros temas, indeferiu o processamento do cumprimento de sentença. A leitura atenta dos autos indica que o recurso manejado constitui reprodução de outro Agravo de Instrumento interposto anteriormente pelos ora Agravantes e distribuído a esta Relatoria (0702076-52.2021.8.07.0000), operando-se, dessa forma, a preclusão consumativa. Por fim, não há necessidade de se observar o disposto nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de regularização do recurso, já que o seu não conhecimento decorre da preclusão da oportunidade de recorrer. Com tais razões, por ser inadmissível o presente Agravo de Instrumento, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 22 de janeiro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador